Tribunal: TJES
Processo: 5004030-78.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004030-78.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDA NAIR DE ALMEIDA BIANCHI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AGENTE PÚBLICA TEMPORÁRIA. CONTRATOS SUCESSIVOS DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. ART. 37, IX, DA CF. DIREITO AO FGTS. APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS (TEMAS 810/STF E 905/STJ). SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Concedo o benefício da gratuidade de justiça à recorrente, em atenção aos seus rendimentos comprovados nos autos (ID 16656459), que atestam sua hipossuficiência financeira.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de reparação por danos materiais na qual a autora alega a nulidade de contratos de designação temporária para cargo semelhante, o que ensejaria o pagamento do fundo de garantia não depositado pelo ESTADO requerido durante os anos trabalhados.

Em sede de sentença,
o pedido autoral fora julgado improcedente, sob o argumento de que a autora tinha conhecimento acerca da irregularidade e se manteve inerte.

Irresignada, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, pleiteando a reforma da sentença e a concessão do pleito autoral.

Apresentadas contrarrazões pela parte recorrida pelo desprovimento do recurso e, subsidiariamente, em caso de concessão do pleito, pelo reconhecimento da prescrição quinquenal e correta aplicação dos consectários legais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após detida análise dos autos, entendo que a r. sentença
merece reforma
. Explico.

Cinge-se a controvérsia a apurar a regularidade dos contratos temporários firmados entre as partes, que ocorreram de forma ininterrupta de 2008 até 2024, tendo a recorrente exercido função de Professora.

Desta feita, demonstradas as contratações consecutivas (ID 16656459), resta cristalina a ilegalidade dos contratos, porquanto o ESTADO não foi capaz de apontar os motivos de interesse público que
justificassem a contratação temporária da recorrente para o mesmo cargo por diversas vezes, limitando-se a apresentar defesa genérica apontando a possibilidade de a Administração Pública efetuar contratações temporárias sucessivas e prorrogar seus contratos.

Tais argumentos, contudo, vão em desacordo com a própria excepcionalidade que justificaria a contratação do trabalhador temporário e contra a posição de hipossuficiência da recorrente.

Ora, se todos os anos são abertos processos seletivos para professores temporários e se todos os anos contratos de trabalhos temporários são prorrogados, é certo que há falta de servidores efetivos para exercer tais funções, bem como que o estado se utiliza de trabalhadores temporários para efetuarem o trabalho de servidores efetivos.

Ainda, verifico que o estado atribuiu à recorrente culpa concorrente, por ter se mantido inerte acerca da irregularidade dos contratos.

Todavia, entendo que por mais que a recorrente pudesse ter conhecimento a respeito da irregularidade dos contratos, tratando-se de relação de trabalho que não é coberta pela estabilidade, a professora era claramente parte vulnerável e hipossuficiente na relação, não podendo ser imputada a ela parcela de culpa, porquanto seu maior interesse era continuar recebendo um salário para sustentar a si e a sua família, independentemente das formalidades de seu contrato.

Dito isso, os contratos discutidos nos autos devem ser considerados nulos, por afronta ao comando constitucional do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. Via de consequência, deve-se aplicar o benefício previsto no art. 19-A da Lei 8.036 de 1990.

Tratando-se de contrato temporário nulo, inexiste dúvida quanto ao direito ao recebimento de FGTS, aplicando-se o artigo 19-A, da Lei 8.036 de 1990 aos servidores públicos
lato sensu
, sujeitos a regime jurídico próprio e submetidos à relação jurídico-administrativa.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA TRABALHISTA - FGTS - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA - PRAZO QUINQUENAL PELO DECRETO 20.910⁄1932 - MÉRITO - ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO GERA DIREITO A FGTS - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - LEGISLAÇÃO ESTADUAL DEFINE O QUE É DE INTERESSE PÚBLICO EXCEPCIONAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - O prazo trintenário não se impõe na hipótese de cobrança de crédito relativo a FGTS contra a Fazenda Pública, devendo ser a prescrição, in casu, qüinqüenal, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910⁄32. 2 - A a expressão interesse público excepcional prevista no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal é de caráter indefinido, uma vez que o legislador originário não se preocupou em conceituar o que seria interesse público, tampouco, excepcional. Assim, para efeito de interesse público excepcional, a Lei Complementar Estadual nº 115⁄98 e as Leis Ordinárias Estaduais nº 6.064⁄99 e 7.093⁄02 definem, dentro do contexto do Espírito Santo, quais as condições específicas que ensejaram, à época, a contratação temporária de professor, sob a égide do interesse público excepcional. 3 - Incontroverso o vínculo de trabalho entre as partes, bem como, a efetiva prestação de serviços. Todavia, por força do Princípio da Isonomia e da vedação ao enriquecimento ilícito, somente é devido o pagamento das verbas expressamente asseguradas pela Constituição aos servidores públicos, de acordo com o art. 39, parágrafo 3º, dentre as quais não está o direito ao pagamento do FGTS. 4 - Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Apelação, 49090020410, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/05/2012, Data da Publicação no Diário: 18/05/2012)

Registro, contudo, que a nulidade dos contratos e auferimento do FGTS deve se limitar aos contratos celebrados no último quinquênio, a contar do ajuizamento da demanda, em atenção à incidência de prescrição. Neste sentido o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo pronunciou seu entendimento, em recentes definições via precedentes que acolho como razão suficiente de decidir:

APELAÇÕES. AÇÃO ORDINÁRIA SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO SEM CONCURSO PRORROGAÇÃO DE CONTRATOS NULIDADE DA CONTRAÇÃO. DIREITO AO FGTS PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 765.320-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assentou serem devidos os valores relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) àqueles cujo contrato de trabalho fora declarado nulo pelo Tribunal de origem. (STF - ARE 1141430 AGR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULGUE 14-09-2018 PUBLIC 17-09-2018). 2. - O Decreto nº 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a Lei geral. O prazo prescricional para a cobrança de débito relativo às parcelas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos (STJ - RESP 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).
3. - Hipótese na qual se postula a cobrança de FGTS em face da Fazenda Pública ante da nulidade de contratações temporárias
, não comporta aplicação da diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmada no ARE nº 709.212 RG/DF, pelas seguintes razões: A uma, porque tal precedente de especial carga valorativa em momento algum cuidou de situação envolvendo a Fazenda Pública, eis que dirimiu a questão alusiva ao prazo prescricional quanto ao FGTS no caso de término de relação tipicamente celetista mantida com Sociedade de Economia Mista; e a duas, pois, mesmo que fosse possível adotar seu entendimento para fins de manutenção da eficácia da prescrição trintenária em virtude da modulação dos efeitos do julgado, a regra inserta no artigo 23, § 5º, da Lei do FGTS (Lei Federal nº 8.036/1990), em que se prevê o prazo prescricional de 30 (trinta) anos, não se aplicaria à Fazenda Pública, a qual sempre atraiu a observância da norma especial do artigo 1º, do Decreto nº 20.910/1932,
tornando impositiva a adoção da incidência do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, na esteira da histórica jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
5. - Recursos de Jardel de Assis Henrique e do Município de Ibatibadesprovidos. (TJES; AC 0000642-15.2019.8.08.0064; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 15/12/2020; DJES 26/01/2021) (grifou-se)

Por fim, no tocante aos consectários legais, devem ser aplicados
em consonância com os parâmetros estabelecidos pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ e com as alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 113/2021.

Desta feita, a correção monetária aplicável até 08/12/2021 deve seguir o índice IPCA-E, a partir da data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado. Quanto aos juros, devem ser calculados a partir da citação, com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, o que é reconhecido pela jurisprudência do E. TJES,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 459/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Este egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que, na hipótese de reconhecimento de nulidade de contrato temporário de trabalho firmado com a Administração Pública, não se aplica a Súmula n.º 459/STJ ou a tese discutida no âmbito da ADI 5.090/DF
, perante o Supremo Tribunal Federal, sobre a rentabilidade do FGTS, já que estas dizem respeito à incidência da TR como índice de correção monetária direcionada à remuneração das contas vinculadas ao FGTS. 2 - Considerando que, no presente caso,
não se discute a remuneração de contas vinculadas ao FGTS, mas o direito ao recebimento desta verba em razão da nulidade de contrato temporário firmado com a Administração Pública, deve ser mantida a aplicação do IPCA-E como fator de atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública
. 3 - Recurso desprovido. (TJES. Órgão Processo Número: 0041316-34.2014.8.08.0024. julgador: 4ª Câmara Cível. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Data: 26/Mar/2024)

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO AO PAGAMENTO DO FGTS – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O reconhecimento da nulidade dos vínculos temporários firmados entre particular e Administração lhes concede, apenas e exclusivamente, dois direitos, quais sejam: a) percepção de salários; e b) recolhimento da parcela relativa ao fundo de garantia por tempo de serviço. Indevido o pagamento das demais verbas trabalhistas pleiteadas. Sentença confirmada quanto ao ponto.
2. No que diz respeito aos juros e à correção monetária, tem-se a necessidade de alteração parcial da sentença para determinar a incidência da correção monetária a partir de cada vencimento, pelo IPCA-E, bem como de juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do REsp 1.495.146/MG Tese 905.
3. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário. (TJES, RemNec 5000502-15.2022.8.08.0055, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Terceira Câmara Cível, 07.03.2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 459/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RECURSO DESPROVIDO. 1 - Este egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que, na hipótese de reconhecimento de nulidade de contrato temporário de trabalho firmado com a Administração Pública, não se aplica a Súmula n.º 459/STJ ou a tese discutida no âmbito da ADI 5.090/DF, perante o Supremo Tribunal Federal, sobre a rentabilidade do FGTS, já que estas dizem respeito à incidência da TR como índice de correção monetária direcionada à remuneração das contas vinculadas ao FGTS.
2 - Considerando que, no presente caso, não se discute a remuneração de contas vinculadas ao FGTS, mas o direito ao recebimento desta verba em razão da nulidade de contrato temporário firmado com a Administração Pública, deve ser mantida a aplicação do IPCA-E como fator de atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública.
3 - Recurso desprovido. (TJES, AC 0041316-34.2014.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, 26.03.2024)

Após a supracitada data (09/12/2021), o índice aplicável às condenações que envolvem a fazenda pública é a taxa SELIC, a partir da data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado, nos termos do art. 3º da EC 113/2021, que assim dispõe:

Art. 3º Nas discussões e
nas condenações que envolvam a Fazenda Pública
, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório,
haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic),
acumulado mensalmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão autoral e
DECLARAR NULOS
os contrários temporários realizados entre as partes no último quinquênio, a contar do ajuizamento da demanda,
CONDENANDO
a parte recorrida ao depósito de valores a título de FGTS em conta vinculada ao nome da recorrente,
acrescidos dos seguintes consectários legais
:
até 08/12/2021 deve seguir o índice IPCA-E, a partir da data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado. Quanto aos juros, devem ser calculados a partir da citação, com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009; a partir de 09/12/2021, o índice aplicável às condenações que envolvem a fazenda pública é a taxa SELIC, a partir da data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado, nos termos do art. 3º da EC 113/2021;

b)

Determinar que a apuração dos valores devidos deve ser realizada em sede de execução, por simples cálculos aritméticos, não havendo que se falar em decisão ilíquida.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)